Tribunal: TJMT
Processo: 1024104-74.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024104-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVANDERLUCIA RIBEIRO GOMES - CPF: 972.048.113-72 (APELANTE), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), EVANDERLUCIA RIBEIRO GOMES - CPF: 972.048.113-72 (APELADO), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.

REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO.

MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora recorre pleiteando a concessão de auxílio-doença, alegando incapacidade total. A autarquia previdenciária, por sua vez, sustenta que a parte autora já recebe o benefício de auxílio-acidente administrativamente, pugnando pela reforma da sentença para evitar duplicidade de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há duplicidade na concessão do benefício de auxílio-acidente, considerando que a parte autora já recebe administrativamente o mesmo benefício; e (
ii
) se a parte autora faz jus à concessão do auxílio-doença, por estar supostamente acometida de incapacidade total e não apenas redução da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao recurso da autarquia previdenciária, verifica-se que a parte autora já é beneficiária de auxílio-acidente concedido administrativamente, com mesma data de início determinada na sentença para implantação do benefício, configurando
bis in idem,
vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Quanto ao recurso da parte autora, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela existência apenas de redução da capacidade laborativa, e não pela incapacidade total, constatando sequela definitiva que implica apenas em redução da capacidade de trabalho.

5. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, enquanto o auxílio-doença (art. 59) exige incapacidade total e temporária, e a aposentadoria por invalidez (art. 42) pressupõe incapacidade total e permanente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da autarquia previdenciária provido para julgar improcedente o pedido inicial, evitando-se duplicidade de pagamento do mesmo benefício. Recurso da parte autora não provido.

Tese de julgamento:
"O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa, sendo vedada sua duplicidade de pagamento quando já concedido administrativamente."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 42, 59 e 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 18/09/2023; TJMT, N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. 19/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
EVANDERLUCIA RIBEIRO GOMES
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, na ação previdenciária n. 1024104-74.2024.8.11.0015, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido à implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da autora, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (18.10.2022).

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.

A parte apelante
Evanderlucia
Ribeiro Gomes, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para ser concedido o benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (17.03.2023), argumentando que não está somente com sua capacidade reduzida, mas sim totalmente incapacitada, visto que sempre trabalhou com atividades braçais, não possui estudo e qualificação para desenvolver atividade intelectual (Id. 303286873).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustenta que a autora já recebe o benefício de auxílio-acidente desde 03.11.2022, com início de vigência a partir de 19.10.2022, conforme comprovado pela carta de concessão juntada aos autos, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, evitando-se a duplicidade de pagamento do mesmo benefício (Id. 303286874).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Contra a sentença, se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir antecedente lógico, a apelação do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já que defende a reforma do ato sentencial em sua totalidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito da parte autora à concessão do benefício de auxílio-acidente, considerando que, segundo alega o INSS, a autora já recebe o referido benefício desde 03.11.2022, com início de vigência a partir de 19.10.2022.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que, efetivamente, a autora já é beneficiária de auxílio-acidente (NB 6412916192), concedido administrativamente pelo INSS em 03.11.2022, com renda mensal de R$ 687,94, e início de vigência a partir de 19.10.2022, conforme documento de Id. 303286874.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido inicial, determinou a implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da autora a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (18.10.2022), ou seja, a partir de 19.10.2022, data que coincide com o início de vigência do benefício já concedido administrativamente.

Verifica-se, portanto, que a sentença incorreu em erro material ao determinar a implantação de benefício já concedido administrativamente, o que configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. O art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91 estabelece que "
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

Ademais, o próprio laudo pericial judicial (Id. 171815143, Pg. 114-115) concluiu pela existência de redução da capacidade laborativa da autora, e não pela incapacidade total, ao afirmar que "
Est[á] com sua capacidade laborativa reduzida e impedido para atividades laborativas
", o que se coaduna com a concessão do auxílio-acidente já efetivada administrativamente pelo INSS.

Assim, considerando que a autora já recebe o benefício de auxílio-acidente desde 19.10.2022, conforme comprovado nos autos, e que a sentença determinou a implantação do mesmo benefício a partir da mesma data, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, evitando-se a duplicidade de pagamento do mesmo benefício.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE EVANDERLUCIA RIBEIRO GOMES

A controvérsia recursal no tocante ao recurso interposto por
Evanderlucia
Ribeiro Gomes, cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (17.03.2023), sob o argumento de que a autora não está somente com sua capacidade reduzida, mas sim totalmente incapacitada.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Doença
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]”

[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela existência de redução da capacidade laborativa da autora e não pela incapacidade. Conforme consignado no laudo pericial (Id. 171815143, Pg. 114-115), a autora apresenta "
amputação de 1, 2, 3, 4, 5
qrd
a nível de metacarpofalângea
", o que resulta em "capacidade laborativa reduzida", sendo a sequela definitiva.

Importante destacar que o perito judicial, ao responder ao quesito n. 8, afirmou expressamente que a autora "
Est[á] com sua capacidade laborativa reduzida e impedido para atividades laborativas
", o que se enquadra perfeitamente na hipótese de concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, e não do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

O auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Já o auxílio-doença, previsto no art. 59 da mesma lei, exige a incapacidade total e temporária para o trabalho, enquanto a aposentadoria por invalidez, disciplinada no art. 42, pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa.

No caso em análise, a perícia médica judicial constatou somente a redução da capacidade laborativa da autora e não a incapacidade total, seja temporária ou permanente, o que afasta a possibilidade de concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

Ademais, o argumento da autora de que não possui estudo e qualificação para desenvolver atividade intelectual não é suficiente para caracterizar a incapacidade total, especialmente considerando que o perito judicial não constatou tal incapacidade. As condições pessoais do segurado, como idade, grau de instrução e qualificação profissional, são relevantes para a análise da incapacidade, mas não podem se sobrepor à conclusão técnica do perito judicial, profissional habilitado para avaliar a capacidade laborativa do segurado.

Nesse contexto, considerando que a autora já recebe o benefício de auxílio-acidente desde 19.10.2022, adequado para a sua situação, conforme constatado pela perícia médica judicial, não há razão para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.]

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para julgar improcedente o pedido inicial.

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por EVANDERLUCIA RIBEIRO GOMES.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025